Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-40.2025.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Obrigação de fazer. Matrícula em creche. Aplicação do tema 548/stf. Honorários de sucumbência. Fixação por equidade. Recurso do réu desprovido. Recurso da defensoria pública provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que confirmou liminar para obrigar o Distrito Federal a matricular a parte autora em creche pública próxima à residência e em período integral/parcial ou, na impossibilidade, em instituição particular às custas do ente público, além de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público tem o dever de assegurar à parte autora a matrícula em creche próxima à residência e em período integral; e (ii) verificar se o caso se amolda à hipótese de fixação dos honorários de sucumbência por equidade.
III. Razões de decidir
3. O direito à matrícula em creche pública ou particular às expensas do ente público constitui um direito subjetivo à educação, garantido pelo art. 208, IV, da Constituição Federal, pelo art. 54, IV, do ECA, e pelo art. 4o da LDB. O STF, no julgamento do Tema 548 (RE 1008166/SC), com repercussão geral, firmou a obrigatoriedade de efetivação integral deste direito pelo Poder Público.
4. O atendimento em creche por período integral está previsto no art. 31, III, da LDB, bem como regulamentado pelo Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil no Distrito Federal, que assegura o direito a jornada de 10 horas diárias para crianças de até 3 anos.
5. O direito à matrícula em creche próxima à residência está expressamente garantido pelo art. 53, V, do ECA e pelo art. 4o, X, da LDB, assegurando a oferta de vaga em instituição mais próxima ao domicílio do beneficiário.
6. Se inestimável o proveito econômico e irrisório o valor da causa, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, conforme Tema 1.076/STJ e art. 85, § 8o-A, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do réu desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido.
Tese de julgamento: “1. O ente público está obrigado a garantir matrícula de criança em creche pública próxima à residência e por período integral. 2. A fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública deve observar critérios de equidade nas causas de proveito econômico inestimável ou quando irrisório o valor da causa.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; LDB, arts. 4o, X, e 31; Lei Distrital no 7.064/2022, art. 2o, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166 (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2020; STJ, Tema 1.076, EDcl no REsp 1.822.251/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.05.2021.